Tribunal: TJMT
Processo: 1010664-66.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010664-66.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
EMBARGADOS: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE PELO TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010664-66.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (EMBARGANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO), ARLINDO ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MARY PINTO DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON E. DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO ROCHA NIMER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA - CPF: 215.452.718-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO -

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE PELO TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO

– IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010664-66.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE

EMBARGADOS: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
espólio de THEODORO DUARTE DO VALLE
visando sanar suposta omissão no acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

O embargante aponta a ausência de manifestação acerca do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação",
cuja hipótese entende ser aplicável aos autos, já que afastaria a aplicação dos efeitos modulatórios, haja vista que o recurso foi interposto antes da ulterior chancela da Corte Superior.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e, no mérito, provido.

Contrarrazões acostadas no Id. 20668484.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 19179490, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO -

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE- TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 - DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDÃO DO STJ -

ATIVIDADE PROBATÓRIA - DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS - ATIVIDADE INERENTE AO MAGISTRADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18.

A delimitação das questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória é dada ao juiz, que antes do início de sua produção determinara quais fatos controversos e definirá quais questões de direito são relevantes para a formação do seu conhecimento.
Recurso não conhecido.”

No entanto, em que pese a omissão apontada pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento.

Primeiro pela manifestação expressa sobre o Tema 988 do STJ, e a aplicação dos efeitos modulatórios da tese jurídica após a publicação dos recursos paradigmáticos, ou seja, a partir 19.12.18.

Depois, porque o acórdão é claro ao fixar que, uma vez
“fixado o objeto da prova, se a parte entender que existiam outras questões que deveriam ser ponto da fase probatória, que não foram consideradas de modo a restringir o direito de defesa, deve arguir em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC/15”
,
o que evidencia a
nítida intensão do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020